Tribunal: CARF
Processo: 10580.001134/2005-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.001134/2005-31
ACÓRDÃO
3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/1992 a 31/12/1996
PRAZO PARA EFETUAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 91.
Aplica-se o prazo de dez anos contados do fato gerador ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação tácita.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. DECRETO No 71.618/72.
A contribuição ao PASEP será calculada, em cada mês, com base na receita
e nas transferências apuradas no sexto mês imediatamente anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária no intervalo dos seis
meses, até a edição da Medida Provisória no 1.212/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
2
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar o acontecido até o presente processo, adoto como parte de meu
relato o relatório da resolução n. 3302-000.816:
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório que integra o acórdão recorrido,
que segue integralmente transcrito:
Trata-se o processo de Manifestação de Inconformidade, contra o Parecer SEORT
PJ n° 253/2005 e Despacho Decisório da DRF/Salvador, que indeferiu o pedido de
compensação de créditos relativos a recolhimentos indevidos da Contribuição
para o PIS/PASEP, com fulcro nos Decretos-leis n°2.445 e 2.449, ambos de 1988,
com débitos referentes ao PASEP.
2. Consta no Parecer denegatorio que os créditos vinculados aos débitos
relacionados no pedido de compensação se referem aos Pedidos de Restituição
constantes dos processos n° 10580.002854/2003-51 (16/04/2003, no valor de
R$2.405.766,02)
e
10580.001146/2005-65
(08/10/2003
no
valor
de
R$9.359.794,33), ambos indeferidos, não tendo sido reconhecido o crédito
pleiteado em função da preliminar da decadência do direito de pedir, conforme
pareceres n° 115 e 169. Com base nas disposições contidas na IN SRF n° 210, de
2002, atualmente contido no parágrafo 10 do artigo 26 da IN SRF n° 460, de 2004,
a compensação não foi homologada.
3.
Cientificada do Parecer, a empresa apresentou Manifestação de
Inconformidade, argumentando que:
• Os dois processos administrativos referidos no parecer foram regularmente
contestados e a impugnação aguarda decisão final, por conseguinte, a própria
decisão reconhece que existe caso de litispendência, sendo que a impugnação
suspende, na forma do art. 151 do CTN a exigibilidade do crédito tributário, não
sendo possível promover ao lançamento, cobrança deste valor enquanto
pendentes as reclamações, razão pela qual requer que o processo seja
sobrestado;
• Ademais o prazo de decadência para reivindicar o pedido é de 10 e não de 5
anos, como pretende a decisão recorrida, pois ele é contado a partir da Resolução
do Senado Federal que julgou inconstitucional a cobrança prévia administrativa
ou judicial reivindicando o benefício, com base nos decretos-leis 2.445 e 2.449;
• Diversas decisões discutiram a natureza jurídica das contribuições ao PIS/PASEP,
mas a matéria recebeu interpretação e solução definitiva através do Decreto n°
4.524, de 2 2.002, art.95.1, em decorrência da decisão da Egrégia Câmara de
Recursos Fiscais, anexo 1, no julgamento do recurso 104.304, que transcreve;
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
3
• Em caso idêntico a matéria foi submetida ao Supremo Tribunal Federal que
deferiu o crédito relativo ao PASEP pago no mesmo período questionado na
mesma demanda (1992/1996), o Estado do Rio Grande do Norte.
O Acórdão 10.123, da 4a Turma da DRJ/SALVADOR, Sessão de 11 de abril de 2006,
do qual foi extraído o relatório alhures transcrito, por unanimidade de votos,
denegou a solicitação contida na manifestação de inconformidade, recebendo a
seguinte ementa (fl. 28):
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/02/2005
Ementa: COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Não há como ser homologada a compensação relativa a créditos contra a União
que não apresentem a certeza e a liquidez, comprovadas documentalmente.
Somente se considera para fins de extinção da obrigação tributária a
compensação que se respalde em direito creditório integralmente reconhecido e
plenamente exigível.
PRAZO DECADENCIAL PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, mesmo que o
pagamento tenha sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em
recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contado da data da extinção do crédito tributário.
Compensação não Homologada
A recorrente interpôs recurso voluntário, reprisando as alegações da
manifestação de inconformidade.
O julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência nos seguintes
termos:
Tendo em conta tais fatos, que reputo suficientes, voto por converter o
julgamento em diligência para que este processo seja devolvido à DRF de Salvador
e seja instruído por aquela unidade da Receita Federal do Brasil com os resultados
das diligências dos referidos processos n e 10580.002854/2003-51 e
10580.001146/2005-65 e só então devolvidos a este colegiado para prosseguir o
julgamento.
Em cumprimento da diligência, a autoridade fiscal juntou ao processo cópia dos
acórdãos nos 3302-003.024 e 3302.003.021, respectivamente dos processos
10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65, informando ainda os seguintes
parcelamentos cadastrados: 10580.012163/92-15, (débitos parcelados relativos a
fatos geradores de 01/1990 a 09/1992), 10580.000824/96-10 (débitos parcelados
de 04/1994 a 11/1995), 10580.009598/93-91 (débitos parcelados de 06/1993 a
10/1993 e transferido para o processo 10580.007020/93-08), 10580.004015/94-
34 (débitos parcelados de 01/1994 a 04/1994 e transferidos para o processo
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
4
10580.007020/93-08), 10580.007020/93-08 (débitos parcelados de 10/1992 a
12/1992) , 10580.007019/93-11 (débitos parcelados de 01/1993 a 05/1993).
Relativamente ao parcelamento 10580.000824/96-10 consta informação de envio
à PFN para inscrição, com data de início em 02/06/2004. Os demais constam
como encerrado com percentual de amortização de 100%.
Na forma regimental, o processo foi distribuído a este relator.
É o relatório.
Na resolução da quAl foi retirado o relatório assim, foi determinada a seguinte
diligência:
Estamos diante de recurso interposto pela Municipalidade de Salvador contra
acórdão que manteve a decisão que indeferiu o pedido de compensação de
créditos relativos a recolhimentos indevidos da Contribuição para o PIS/PASEP,
com fulcro nos Decretos-leis n°2.445 e 2.449, ambos de 1988, com débitos
referentes ao PASEP.
No presente processo não há discussão quanto a existência ou não do direito de
compensar, ou se deve ser apontada a decadência do direito de pedir a
restituição de valores eventualmente pagos a maior, o que foi matéria
desenvolvida
e
analisada
nos
processo
nos
10580.002854/2003-51
e
10580.001146/2005-65.
Já se tem decisões nos referidos processos acima, traduzidas nos acórdãos nos
3302-003.021 e 3302-003.024, restando apontado em seu dispositivo o que segue
abaixo:
Frise-se, ainda, que a recorrente mencionou na resposta ao termo de intimação
que as seguintes declarações de compensação utilizaram créditos demonstrados
nos pedidos de restituição anteriormente mencionados: 10580.004601/200312,
10580.002855/200304,
10580.001864/200370,
10580.000445/200311,
10580.001227/200301,
10580.013402/200214,
10580.012202/200244
e
10580.011634/200238. Assim, a apuração de crédito a restituir deve ser efetuada,
considerando os créditos porventura já utilizados nas referidas declarações de
compensação, a afim se evitar a duplicidade de utilização do mesmo direito
creditório.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário,
afastando a decadência do pedido de restituição de pagamentos efetuados entre
maio/1993 e 1996, vinculados a fatos geradores da contribuição de abril/1993 em
diante, ressalvado o direito de a autoridade administrativa apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, mediante a aplicação da semestralidade prevista no
Decreto 71.618/72 até a edição da MP no 1.212/95.
Como podemos observar do relatório, além dos dispositivos acima transcritos, o
este processo guarda estreita relação com aqueles outros, suas decisões,
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
5
conclusões e liquidação, motivo pelo qual, pelo menos nesse momento, não há
como promover a resolução da presente demanda.
Desta feita, por todo o acima exposto, voto por converter o presente julgamento
em diligência, para que a unidade de origem manifeste-se sobre o resultado final
dos processos nos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146/2005-65 e seus
reflexos na compensação discutida nestes autos.
Realizada a diligencia os autos retornaram para julgamento.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, Estamos diante de recurso interposto pela
Municipalidade de Salvador contra acórdão que manteve a decisão que indeferiu o pedido de
compensação de créditos relativos a recolhimentos indevidos da Contribuição para o PIS/PASEP,
com fulcro nos Decretos-leis n°2.445 e 2.449, ambos de 1988, com débitos referentes ao PASEP.
Na ultima assentada o processo foi convertido em diligência, para que se verificasse
a existência de saldo DE créditos a serem compensados no presente processo, uma vez que tais
dependeriam da resolução e liquidação dos processos nos 10580.002854/2003-51 e
10580.001146/2005-65.
O retorno da diligência, por meio de informação fiscal, evidenciou não existir saldo
para fazer frente ao pedido de compensação dos presentes autos. Vejamos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
6

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.775 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.001134/2005-31
7

Destaco item 4 da informação fiscal:
4. Por meio do Despacho Decisório EQAUD-DRF-SDR no 2.265/2024, cientificado
em 11/06/2024, o direito creditório pleiteado nos Pedidos de Restituição dos
processos 10580.002854/2003-51 e 10580.001146-2005-65 foram indeferidos e
as DCOMPs relacionadas, listadas abaixo, foram não homologadas.
Desta feita, verifica-se não haver o crédito indicado pela contribuinte para fazer
frente ao seu pedido de compensação.
Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 126
DF CARF MF
Original